Tribunal: TJBA
Processo: 8009522-48.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009522-48.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ROBERTO CLEMENTINO VIEIRA DE NOVAES

Advogado(s)
:
José Nelson Claudio Neto Claudio registrado(a) civilmente como JOSE NELSON CLAUDIO NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA AFASTADA. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela CASSI contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Roberto Clementino Vieira de Novaes, confirmando tutela antecipada para determinar o fornecimento de tratamento cirúrgico indicado por médico assistente, sob pena de constrição do valor correspondente.

O juízo de origem também condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial médica requerida pela apelante; e

(ii) definir se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde de autogestão em autorizar parte dos procedimentos e materiais cirúrgicos prescritos ao beneficiário.

III. Razões de decidir

Inexistência de cerceamento de defesa. As provas documentais são suficientes à elucidação da controvérsia, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AREsp 780.963/BA e AgInt no AREsp 1.155.868/GO).

Embora os contratos de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos (CC, arts. 421 a 423).

Havendo prescrição médica idônea, é abusiva a recusa do plano de saúde ao fornecimento de tratamento ou de material essencial à saúde do segurado. O plano pode limitar doenças cobertas, mas não o tratamento indicado pelo profissional competente (AgInt no REsp 1.929.629/RS, STJ).

Precedentes do TJBA confirmam a impossibilidade de negativa de cobertura de materiais e procedimentos necessários ao êxito da intervenção cirúrgica.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A recusa de cobertura de procedimento ou material prescrito por médico assistente é abusiva, ainda que em contrato de autogestão, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. Não há cerceamento de defesa quando o processo se encontra suficientemente instruído com prova documental.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 a 423; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; Súmula nº 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.774.203/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.03.2021; TJBA, AI nº 8025687-61.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Resende, 4ª Câmara Cível, j. 15.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009522-48.2023.8.05.0274, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Apelante a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e como Apelado ROBERTO CLEMENTINO VIEIRA DE NOVAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA